Tribunal: TJDFT
Processo: 0741105-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741105-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JOSÉ CLÁUDIO DE MORAES XAVIER contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial no 0738584-62.2019.8.07.0001 que, ao mesmo tempo em que rejeitou a arguição incidental de falsidade manejada pelo executado para impugnar a autenticidade de assinatura/documento relevante à citação e aos atos expropriatórios, determinou o regular prosseguimento do feito executivo, inclusive com a prática de atos voltados à consolidação da arrematação e à imissão do arrematante na posse (ID 248498183). O agravante sustenta (ID 76590055), em síntese, nulidade do ato citatório e a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura questionada, afirmando que a controvérsia torna inviável a continuidade da execução e de seus atos consequentes. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar o curso da execução, obstar a imissão na posse e a consolidação de atos expropriatórios, além de determinar a realização de perícia oficial, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada. É a síntese do necessário. Decido. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento pode ser atribuído pelo Relator quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC. Trata-se de tutela de urgência de natureza recursal, cujo standard probatório afina-se ao art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo da demora), vedada a medida quando houver perigo de irreversibilidade (art. 300, § 3o do Código de Ritos). À luz desses critérios, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, o fumus boni iuris necessário para sobrestar a marcha executiva e os efeitos de atos já praticados. A jurisprudência tem assentado que, no âmbito da execução, a via incidental defensiva — como a exceção de pré-executividade ou incidentes correlatos — limita-se a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, sendo inadequado o manejo para discutir falsidade de assinatura ou vícios cuja verificação dependa de perícia técnica. Nesse sentido, colhe-se precedente segundo o qual a alegação de falsidade de assinatura aposta em título (p.ex., nota promissória) reclama prova grafotécnica e, por exigir dilação probatória, não se compatibiliza com a estreita via incidental, devendo ser veiculada pela via própria, sem que o simples ajuizamento do pedido autorize a paralisação do processo executivo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERIFICAÇÃO DA FALSIDADE DE ASSINATURA CONSTANTE EM NOTA PROMISSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DOLO QUANTO À PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DESLEAL OU ABUSIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa incidental que tem por objetivo questionar matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória e possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, visto que relativas a vícios ou erros que maculem o processo de execução. Foge aos objetivos desse instrumento seu manejo para suscitar falsidade de assinatura constante em nota promissória, a qual demanda a realização de perícia grafotécnica, com dilação probatória. 2. O pleito do benefício de justiça gratuita não constitui fundamento para configurar a litigância de má-fé. O pedido, por qualquer das partes, de benefício processual é admissível configura regular exercício do direito, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Além disso, com base na exegese do art. 80 do CPC, para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944645, 0732777-88.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) A ratio decidendi aplica-se, mutatis mutandis, à hipótese em exame, uma vez que a discussão sobre autenticidade de assinatura no documento apontado demanda instrução probatória adequada, ao passo que a ação de execução, por sua própria natureza, opera sob cognição sumária e instrumental, com campo probatório restrito e voltado à satisfação do crédito. Com efeito, o feito executivo não se presta, pois, à ampla produção de provas complexas como a grafotécnica. Destaca-se, por oportuno, que a produção das provas requeridas em sede de execução sofre limitação decorrente da natureza e do alcance da cognição típicos das ações executivas, impondo-se que questões que reclamem dilação sejam deduzidas pelas vias processuais adequadas (embargos à execução, ação autônoma ou incidentalidade própria admitida em lei), sem que, nesse interregno, se presuma, por si só, a nulidade dos atos executivos. Some-se a isso que a proteção da estabilidade dos atos expropriatórios, em especial a arrematação, e da confiança de terceiros de boa-fé, consoante noma do art. 903 do CPC, recomenda cautela redobrada na concessão de medidas suspensivas, reservadas a hipóteses em que salte aos olhos a probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica nesta fase inicial, fundada em elementos unilaterais e sem o imprescindível contraditório técnico. O perigo de dano alegado — embora relevante — não supre a ausência de demonstração robusta da plausibilidade jurídica da tese recursal para fins de tutela de urgência recursal, até porque o ordenamento oferece meios idôneos de impugnação e eventual recomposição, caso reconhecido vício invalidante em sede própria. Desse quadro, e à vista do precedente que afasta o uso de via incidental para veicular falsidade que exija perícia e da limitação cognitiva na execução, não se preenche o requisito da probabilidade do direito a justificar a suspensão pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo de origem para ciência. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator